Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-14.2018.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000517-14.2018.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – AUMENTO DE VAGAS CIRÚRGICAS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O órgão judicial não é obrigado a adotar as teses das partes, mas sim julgar conforme o ordenamento jurídico.

A contradição que justifica embargos de declaração é aquela do julgado com ele mesmo, não com a lei ou com a parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, a qual determinava o aumento de vagas para procedimentos cirúrgicos no Município de Itiquira/MT, conforme a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA QUE DETERMINA AUMENTO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE E RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão do Poder Judiciário no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

O princípio da separação dos poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.

O embargante alega contradição no acórdão, ao reconhecer a necessidade de erradicar filas para procedimentos médicos e a possibilidade de intervenção judicial em casos excepcionais, mas reformar a sentença que determinava tal intervenção.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, pois inexiste,
in casu
, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante busca, na verdade, a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado tratou a questão com profundidade, fundamentando-se no princípio da separação dos poderes e na doutrina da reserva do possível. A decisão de reformar a sentença de primeiro grau se baseou na falta de comprovação da excepcionalidade necessária para justificar a intervenção judicial na gestão administrativa e financeira do Executivo. A intervenção judicial deve ser limitada e criteriosa, sendo válida apenas em situações de inércia ou abuso estatal devidamente comprovadas, o que não foi demonstrado no presente caso.

O embargante cita um único julgado para sustentar a intervenção judicial, o que não é suficiente para condicionar a decisão em todos os casos semelhantes. Cada processo deve ser analisado conforme suas particularidades e as provas apresentadas. A menção a precedentes isolados não constitui, por si só, motivo para acolhimento dos embargos de declaração.

A decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência e doutrina aplicáveis, respeitando os limites da discricionariedade administrativa e os princípios constitucionais. A alegação de contradição, portanto, não procede, uma vez que não há contradição interna no acórdão.

A contradição passível de correção via embargos de declaração é aquela “interna” ao julgado, isto é, que evidencie defeitos na construção lógica da fundamentação. No caso em análise, não há defeito na lógica interna da decisão embargada, sendo a alegação do embargante uma manifestação de inconformismo com os fundamentos adotados e a conclusão lógica deles decorrente.

Portanto, totalmente destituída de pertinência a formulação dos embargos, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024